Tribunal: TJPA
Processo: 0802123-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802123-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0802123-05.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público Estadual

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRAZO DE CUMPRIMENTO SUFICIENTE. MULTA DIÁRIA JUSTA E RAZOÁVEL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos seguintes termos:

“Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o Princípio da Proteção Integral e Superior Interesse da Criança e do Adolescente, bem como preenchidos os requisitos do art. 300, CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, na forma requerida pelo Ministério Público, e DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ forneça atendimento educacional especializado em favor de ISABELA PEDROSO DO ESPIRITO SANTO , a fim de garantir o bom rendimento da criança,seguindo a recomendação psiquiátrica,
NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DA CIÊNCIA DA PRESENTE DECISÃO, sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
a incidir, em caso de descumprimento na Fazenda Pública Estadual.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma: a) Ilegitimidade do
parquet
; b) Interferência do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo; c) Inexistência de direito subjetivo e imediato a políticas públicas; d) Impossibilidade de tratamento de todos os alunos com necessidades educacionais especiais da mesma maneira.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade para o cumprimento da determinação.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 8322490).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id 8364204) pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer ratificando todos os termos das contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, para que seja mantida a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
. (ID 8495933).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Passo à análise do recurso, aduzindo desde já que a decisão agravada deve ser confirmada em todos os seus termos.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não da ordem judicial que determinou ao agravante o fornecimento de atendimento
educacional especializado em favor de ISABELA PEDROSO DO ESPÍRITO SANTO
.

O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Da dicção do dispositivo legal acima transcrito fica evidente que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º, 53º e 54º, também ampara o direito à educação. Por ser criança o titular do referido direito fundamental, o ECA lhe assegura precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e à juventude (Artigo 4º, parágrafo único, alíneas b, c e d).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Além disso, assegura expressamente serviço de apoio especializado e de professores com especialização adequada para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018).

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Tratando-se ISABELA PEDROSO DO ESPIRITO SANTO de pessoa com deficiência, portadora de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Retardo mental leve [CID 10: F90.0 + 570.0], incidem as regras constitucionais e legais que lhe asseguram a dignidade, bem assim a igualdade de condições ao exercício do direito à educação, mediante atendimento especializado de acordo com sua necessidade, preferencialmente, na rede regular de ensino pois o objetivo, também, é garantir sua inclusão social.

INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO

Sustenta o agravante que o poder judiciário não pode substituir o poder legislativo e determinar a inclusão ou alteração no orçamento para se incluir tais despesas.

Pois bem.

A interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o mínimo existencial a assistência à saúde.

Assim, quando esse mínimo deixa de ser garantido e o Poder Judiciário é acionado, deve-se promover meios eficazes a fim de viabilizar o exercício de um direito garantido constitucionalmente e incluído naquilo que se chama dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito, com previsão expressa no art. 1º, inciso III, da CF/88 .

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, reiteradamente, acerca do assunto, garantindo o fornecimento de medicamentos ou
outra espécie de tratamento específico
, assegurando, com isso, o direito à vida (art. 5º, “caput”, da CF/88) e à saúde (art. 196, “caput”, da CF/88):

"PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

- O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE.

- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES.

- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF."

(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO) (destaquei)

Desse modo
, resta evidente o
periculum in mora
, considerando que a ausência do acompanhamento especializado pode gerar uma piora no quadro de saúde da criança.

PRAZO DE CUMPRIMENTO

Quanto ao prazo de cumprimento da ordem judicial, entendo que é razoável o de 5 (cinco) dias, pois a Administração Pública, dentro da sua estrutura organizacional e legal, possui condições de fornecer o tratamento especializado adequado à interessada, sendo, portanto, “a priori”, o prazo suficiente.

VALOR DA ASTREINTES

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
constato ser proporcional, razão pela qual mantenho no valor determinado.

Diante das razões apresentadas, entendo não haver reparo a ser feito a decisão agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/04/2022